Tribunal: TJMT
Processo: 1000061-48.2019.8.11.0080
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000061-48.2019.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON JOSE CESILIO - CPF: 468.812.986-68 (APELANTE), DEUSELINO VALADARES DOS SANTOS - CPF: 591.410.001-10 (ADVOGADO), CELSO TURA - CPF: 228.418.900-82 (APELADO), THIAGO LUCAS TEIXEIRA STEPHAN - CPF: 033.113.371-74 (ADVOGADO), MARIANE ORTIZ DE OLIVEIRA - CPF: 015.799.200-47 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 752.059.801-25 (ADVOGADO), ALEXANDRE PRESTES JASPER - CPF: 042.450.381-60 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE CELSO TURA (APELADO), WILMAR JACOB - CPF: 481.921.209-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA MAGALHAES DE OLIVEIRA MORAIS SANTOS - CPF: 350.968.518-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MIGUEL OLIVEIRA DE MORAES - CPF: 350.968.368-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCELO TURA - CPF: 863.000.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA – ACOLHIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO PELO AUTOR DE POSSE NO IMÓVEL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PROVIDO.

Ainda que a procuração seja juntada a destempo, devem ser aproveitados os atos já praticados, sendo certo que não considerá-la seria verdadeiro excesso de formalismo. Assim, rejeita-se a preliminar de irregularidade da representação.

Não comprovado que a parte autora era proprietária, tampouco possuidora direta do imóvel, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa para ajuizamento de ação de reintegração de posse, por lhe faltar o requisito da condição de possuidor.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDMILSON JOSÉ CESÍLIO

na
Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido Liminar
ajuizada por
ESPÓLIO DE CELSON TURA,
contra a sentença que julgou procedente a ação e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da casa.

Alega preliminarmente:
a)
ausência de procuração, sob o fundamento de que os advogados subscritores da inicial, ao efetuarem o protocolo inicial, requerem expressamente pedido de 15 (quinze) dias para juntar procuração. No entanto, decorrido o prazo, sequer requereram prorrogação, nem apresentaram qualquer justa causa;
b)
ausência de legitimidade ativa, uma vez que ainda em 2007 o autor da ação vendeu a denominada Fazenda Boa Esperança ao terceiro VALDIR ANTONIO GRANDO;
c)
nulidade dos atos praticados entre o falecimento e a regularização processual, decretando a nulidade do pedido de especificação de provas do recorrido e por conseguinte a prova testemunhal, pois não houve ratificação pelos advogados;
d)
cerceamento de defesa, haja vista que não houve acolhimento do pedido de perícia demonstrativa de que a posse que foi alegada pelo autor, denominada Fazenda Boa Esperança, não era a mesma área de posse do recorrente e;
e)
preliminar de nulidade da sentença pela inversão do ônus da prova, pois é o autor que deve provar o conjunto probatório das suas alegações.

No mérito, sustenta ausência de posse do apelado, o esbulho e a perda da posse, de modo que deve ser julgada improcedente a ação de reintegração de posse.

Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de nulidade do processo por violação aos artigos 104, § 1o e 2o do CPC/15 c/c art. 218 e 223 do CPC/15, ante a incontestável desobediência aos prazos processuais; caso superada a preliminar anterior, seja acolhida a preliminar de ilegitimidade ativa.

Requereu seja acolhida a preliminar de nulidade dos atos praticados pelos advogados do recorrido entre o falecimento do autor e a regularização processual, decretando a nulidade do pedido de especificação de provas. Caso superada a preliminar, seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi permitida a prova pericial expressamente requerida pelo recorrente, decretando a nulidade da sentença.

Pugnou caso superadas as preliminares anteriores, seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença pela inversão do ônus da prova.

No mérito, requereu o provimento do recurso e a improcedência da ação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID no 149427301, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DA PROCURAÇÃO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

O apelante consigna que os advogados subscritores da inicial, ao efetuarem o protocolo da inicial requereram expressamente pedido de 15 dias para juntar procuração. No entanto, fluído o prazo, sequer requereram prorrogação, nem apresentaram justa causa.

No seu entender, houve preclusão, ao que deve ser aplicado o art. 223 do CPC/15.

Contudo, verifica-se que todos os atos praticados pelo apelado foram subscritos pelos advogados que receberam os poderes na procuração posteriormente juntada, sendo certo que não considerá-la seria verdadeiro excesso de formalismo.

Embora juntada a destempo, tal fato, por si só, não é suficiente a descaracterizar todos os atos praticados.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Omissão – Ocorrência – Recurso acolhido para sanar a omissão e afastar o pedido de decreto de revelia do réu pela juntada intempestiva de procuração – Descabimento –
Mesmo juntada a destempo a procuração, há o aproveitamento dos atos já praticados
– Honorários advocatícios fixados no mínimo legal, na forma do art. 85, 2o, do CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.”
(TJ-SP - EMBDECCV: 10015922520178260145 SP 1001592-25.2017.8.26.0145, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 11/04/2019, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2019). Destaquei

Assim,
rejeito
a preliminar.-

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Alega o recorrente ausência de legitimidade ativa, uma vez que em 2007 o autor da ação vendeu a denominada Fazenda Boa Esperança.

Aduz que na audiência de instrução e julgamento foi permitido pelo juízo singular a participação de terceiros não habilitados nos autos (embargos de terceiros no 1001313-81.2022.8.11.0080), tendo os terceiros alegado serem os possuidores e detentores do domínio da área, inclusive afirmando estarem na posse do imóvel e realizando abertura de vegetação nativa.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que a área objeto do litígio foi adquirida por contrato particular de cessão de direitos possessórios e fundiários firmados por ALFREDO TURA e CELSO TURA em 05/08/1995 em sistema de condomínio “pro indiviso”.

Ocorre que em 12/03/2007, CELSO TURA alienou por contrato de compra e venda a área objeto da lide ao Sr. ARISOLI GOMES PEREIRA, consoante instrumento particular de compromisso de compra e venda de cessão de direito de posse de imóvel rural de ID no 149427292. Vejamos:

Desta feita, verifica-se que o apelado não detinha legitimidade para propor ação de reintegração de posse da denominada Fazenda Boa Esperança, haja vista que já havia vendido a posse da área desde 2007, conforme instrumento particular de compromisso de compra e venda de cessão de direito de posse de imóvel rural, inclusive, com firma reconhecida em cartório.

Ademais, o apelado nada trouxe para comprovar ao contrário, tão somente alegando em sede de contrarrazões que desconhecia a existência de tal contrato.

A propósito:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– DETENÇÃO DA POSSE – ART. 1.198, CC – CONDIÇÃO DE POSSUIDORA NÃO DEMONSTRADA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Inteligência do art. 1.198, caput, do C. Civil. No caso, está devidamente caracterizado, até pela confissão feita na exordial, a mera detenção do bem pela autora, o que não confere legitimidade para a propositura de demanda possessória, justamente porque esta é exclusiva de quem exerce a posse, o que definitivamente não ocorreu na espécie.”

(TJ-MT - AC: 00009329020138110085 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/12/2018, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2018) destaquei

Além disso, há os Embargos de Terceiros no 1001313-81.2022.8.11.0080, em apenso a esta ação possessória ainda em trâmite, contudo, a ação possessória já havia sido sentenciada quando da oposição dos embargos de terceiros.

Assim, não sendo proprietário, tampouco possuidor direto do imóvel, não cabe ao autor, ora apelado, ajuizar a presente ação de reintegração de posse, por lhe faltar o requisito da condição de possuidor, de modo que deve ser extinto o feito sem resolução de mérito, com base na ilegitimidade da parte.

Nesse contexto, evidenciada a ilegitimidade ativa do autor/apelado,
acolho
a preliminar arguida.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, em consequência, julgo extinto o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15, ficando prejudicado o exame do recurso. Condeno o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, § 2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023